Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Homologação de cálculos. Discussão sobre abatimento de valores pagos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, conforme diretrizes fixadas em acórdão anterior proferido pelo Conselho Especial. Os cálculos seguiram o critério de atualização monetária pelo IPCA-E até 30/06/2021 e, a partir de então, pela SELIC, conforme disposto na EC n. 113/2021. A parte exequente agravou alegando que os abatimentos de valores já pagos seriam indevidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação dos cálculos, com abatimento de valores pagos a título de RPV e precatório preferencial, contrariou o que fora anteriormente determinado no acórdão do Conselho Especial.
III. Razões de decidir
3. Os cálculos foram elaborados com observância ao acórdão que determinou a substituição da TR pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, e, posteriormente, pela SELIC, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC n. 113/2021.
4. O abatimento efetuado corresponde aos valores efetivamente pagos, conforme documentação apresentada e reconhecida pela própria Fazenda Pública, razão pela qual não há falar em vício ou erro na elaboração dos cálculos.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.